Tribunal: TJMT
Processo: 0002084-69.2016.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002084-69.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO JUNIO CORTES DA SILVA - CPF: 048.123.931-67 (APELANTE), JOAO PAULO FERREIRA DE MORAES - CPF: 027.139.631-84 (VÍTIMA), Ycaro Jose Neto Pinto Putencio (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YCARO JOSÉ NETO PINTO POTENCIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RÉU EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES, VIA DE CONSEQUÊNCIA, CONHECEU EM PARTE DO APELO E, NO QUE CONHECIDO, O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C NO ART. 244-B,
CAPUT
, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO

–
EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, CABÍVEL O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO D
A PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA - PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA – 2. MÉRITO – 2.1. PRETENSO
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA E DE PRÉVIA UNIDADE DE DESÍGNIO – ASSERTIVAS QUE NÃO EMBASARAM A CONDENAÇÃO – 2.2. RECONHECIMENTO DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– REJEIÇÃO – PRÁTICA DE CONDUTAS QUE LHE ATRIBUEM A CONDIÇÃO DE AUTOR DO CRIME – 2.3.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
- INVIABILIDADE – ANÁLISE A SER FEITA PELO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA DE OFÍCIO; RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1.

No que se refere ao crime de corrupção de menor, c
abível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, sopesando-se o extenso decurso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória; extinguindo-se, por corolário, a punibilidade do agente.

2.1. Incabível reconhecer a atenuante da confissão espontânea, se o réu nega o cometimento do crime patrimonial e se não confirma a prévia unidade
de desígnios com o adolescente envolvido, que, na sua versão, foi quem realizou o verbo nuclear do tipo penal
. Outrossim, as suas declarações não influíram na formação da convicção do julgador, que se amparou no reconhecimento extrajudicial da vítima e na narrativa judicial do inimputável e dos policiais que atuaram na prisão dos suspeitos.

2.2. Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância, na medida em que as provas dos autos atestam que o insurgente praticou os atos executórios do delito e contribuiu de forma essencial para o sucesso da empreitada ilícita, amoldando-se o seu envolvimento à figura de autor do delito.

2.3. Como é cediço, a mera hipossuficiência do sentenciado não impede a sua condenação no pagamento das custas processuais, por sê-las consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Outrossim, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

Pronúncia
ex officio
da prejudicial de mérito de prescrição da pretensão punitiva. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SERGIO JUNIO CORTES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
SERGIO JUNIO CORTES DA SILVA
contra a r. sentença de ID 194259439, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 0002084-69.2016.8.11.0021
,
na qual foi
condenado
à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
71 (setenta e um) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal,

pela prática dos crimes previstos no
art. 157, §2.º, incisos

I e II, do Código Penal
, com redação anterior à Lei n. 13.654/18
c/c
art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nas razões recursais vistas no ID 194259443, o recorrente almeja a
absolvição do crime de corrupção de menor
, sob o viés de que o inimputável já se inclinava ao cometimento de ilícitos, não sendo o responsável pelo seu corrompimento, formulando cumulativamente,
no tocante ao crime patrimonial
, os pedidos
(i)
de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, com fulcro na Súmula 545 do STJ;
(ii)
de incidência da causa de diminuição de pena referente à
participação de menor importância
, ao argumento de que apenas auxiliou a fuga do inimputável, e de
(iii)

isenção do pagamento das custas processuais
, em razão da sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões vistas no ID 194259655, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
195390668
, igualmente opina pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
– PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
NO TOCANTE AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que
o ora apelante
SERGIO
, no tocante ao crime de corrupção de menor,

fora condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) de reclusão
, subsistindo, atualmente, o trânsito em julgado para a acusação, razão pela qual
o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra do art. 109, V, ambos do Código Penal,
o

prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 (quatro) anos
;
a ser computada na modalidade
retroativa, ou seja, entre o recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

In casu
, a
denúncia foi recebida
em
22/06/2016

(ID
194259421 - Pág. 114
)
e a sentença
proferida
e
publicada
em
26/10/2022,

quando os autos foram remetidos do Gabinete para a Secretaria da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, sendo certo, outrossim, que nos termos do art.
389 do CPP,
“A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Desta feita,
transcorreram
mais de 06 (seis) anos
entre os mencionados marcos interruptivos,
a evidenciar
que o Estado perdera
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Por todo o exposto,
pronuncia-se,
ex officio
, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estat
al
para, com supedâneo no art. 107, IV c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do recorrente
SERGIO JUNIO CORTES DA SILVA
, exclusivamente

no que se refere ao crime de
corrupção de menor
, a tornar prejudicada a análise do pedido absolutório formulado quanto ao respectivo tipo penal.

Destarte, persiste em seu desfavor a pena privativa de liberdade relacionada ao crime de roubo circunstanciado, no patamar de
0
6 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e 71 (setenta e um) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a prejudicial de mérito, cumpre reconhecer que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e
adequado

para se atingirem as finalidades relacionadas ao delito patrimonial
, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Limitando-me a narrar o fato relacionado às pretensões remanescentes, verte dos autos que o recorrente
SERGIO JUNIO CORTES DA SILVA
, vulgo ‘Juninho’, foi
denunciado
e
condenado
pela prática
art. 157, § 2.º, incisos

I e II, do Código Penal
, pois, no dia
04 de maio de 2016
, por volta das 15h30, no posto de atendimento do Banco Bradesco, localizado na cidade de Nova Nazaré – MT, em unidade de desígnio com
inimputável
Ycaro

e com o
emprego de arma de fogo
,
subtraiu
em proveito próprio coisa alheia móvel, consistente em R$ 44.860,00 (quarenta e quatro mil reais e oitenta e oito centavos), pertencente à instituição financeira, e um 01 (um) relógio da vítima
João Paulo Ferreira de Moraes
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o recorrente e o inimputável se utilizaram de uma motocicleta para se deslocarem até o Banco Bradesco, sendo ela pilotada por
Ycaro
. Empós, competiu ao recorrente
SERGIO
adentrar no posto bancário, anunciar o crime ao gerente, mediante o apontamento de arma de fogo, determinar a abertura do cofre e dali subtrair a pecúnia existente, além de também surrupiar o relógio do ofendido.

Ao término da ação ilícita, o recorrente retornou à motocicleta, tendo a fuga ocorrido com muita agilidade, visto que o inimputável permaneceu a todo momento na direção daquela, aguardando o comparsa.

A Polícia Militar procedeu diligências para localização dos suspeitos, que se deu em uma estada vicinal da zona rural de Nova Nazaré, onde o adolescente
Ycaro
foi apreendido e o recorrente preso em flagrante, pois, para além de estar na posse de R$ 7.860,00 (sete mil oitocentos e sessenta reais), restou localizada uma mochila contendo mais dinheiro e a arma de fogo utilizada no crime.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:

No tocante à temática, a d. defesa sustenta que o réu confessou o auxílio na fuga do inimputável e descreveu a dinâmica quando da atuação policial, fazendo
jus
à benesse, máxime porque os seus dizeres foram sopesados na r. sentença condenatória.

A pretensão
não merece
prosperar.

Como é cediço,
o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada,
especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação”
.
(AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Grifei.

Ademais, o verbete de
Súmula n.º 545 do STJ
prevê que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP
”
. – Sublinhei.

No caso concreto, o recorrente
SERGIO
negou o cometimento do crime
, justificando que compareceu na agência bancária na companhia de
Ycaro
apenas para acompanhá-lo em um saque de valor,
sem o prévio conhecimento de que este perpetraria um delito patrimonial naquele local.
Disse que permaneceu do lado externo, na direção da motocicleta, e, quando do retorno do amigo
Ycaro
, este apenas lhe avisou
“
corre que eu assaltei a agência
”
,
motivando-o a empreender fuga na companhia do inimputável
(ID 194259421 - Pág. 41/44).

Sob o crivo do contraditório
, persistiu em idêntica narrativa, dizendo que o
Ycaro
o chamou para ir até o banco para que procedesse a um saque de dinheiro, tendo o réu permanecido, nesse ínterim, na motocicleta. Após cinco minutos,
Ycaro
saiu da agência e mandou
“ele sair fora e ir em direção à estrada de chão, porque ele tinha feito um assalto e estava com todo o dinheiro”
(
sic
), o que foi, de fato, realizado (Relatório de Mídias de ID 194259424).

No cenário posto, o recorrente
não confessou
a subtração patrimonial,
tampouco confirmou a prévia unidade de desígnio com o adolescente
, sendo, a teor das suas narrativas, surpreendido com a notícia do roubo quando este já se encontrava consumado.

Em situação semelhante, este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“(...)
Não há falar em confissão espontânea do agente se, embora admita ter pilotado a motocicleta usada na prática delitiva, nega ter ciência do crime, imputando-o exclusivamente ao comparsa.
(...)”
(N.U 0010325-92.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, publicado no DJE 22/07/2020).

Além do mais, denota-se que as assertivas do recorrente não foram sopesadas para a sua responsabilização criminal, pautada no reconhecimento feito pela vítima e nos depoimentos dos policiais militares,
in verbis
:

“(...)
A negativa apresentada pelo réu é contrária as provas anexadas aos autos
, pois além da
vítima reconhecer o acusado
como um dos autores do delito, os
policiais apreenderam em sua posse a quantia de 7.850,000 (sete mil oitocentos e cinquenta reais), fruto do delito praticado.

Ressalta-se que a
vítima João Paulo, reconheceu o acusado como sendo a pessoa que adentrou no Posto de Atendimento do Banco Bradesco, imputando a ele com toda a certeza, sem a menor dúvida
, a autoria do delito, posto que ficou o tempo todo olhando no rosto do mesmo”.
(
sic
– ID

194259439 - Pág. 5) – destaquei.

Com tais considerações,
incabível
a aplicação da atenuante da confissão espontânea em benefício do réu.

2.

Do pretenso reconhecimento da causa de diminuição da pena referente à participação de menor importância:

No tocante à temática, a d. defesa sustenta que a participação do recorrente na empreitada criminosa foi deveras diminuta, pois permanecera do lado externo da agência bancária, sem o prévio conhecimento do
animus furandi
do inimputável
Ycaro
.

O pedido
não merece
prosperar.

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
,
pois, se os demais agentes conheciam e intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
‘participação de menor importância’ (art. 29, §1º)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja
colaboração foi mínima
e
cujo envolvimento não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

No caso concreto, a tese defensiva de que o recorrente permaneceu do lado externo da agência bancária, sem o prévio conhecimento da empreitada criminosa, não encontra arrimo no acervo probatório e, para além disso, ressai desconstituída pelo
reconhecimento extrajudicial
da vítima
João Paulo Ferreira de Moraes
, que o apontou como o indivíduo que ingressou na agência bancária e realizou a subtração patrimonial (ID 194259421 - Pág. 39).

Somado a isso, o inimputável
Ycaro José Neto Pinto Putencio
afirmou tanto na
fase inquisitiva
(ID 194259421 - Pág. 65) como
na judicial
(ID 194259424) que competiu ao recorrente
SERGIO
adentrar na agência bancária e realizar o roubo, com o emprego de arma de fogo, enquanto o aguardava na direção da motocicleta, com o fim de imprimir agilidade à fuga; cenário o qual se robustece pelo fato de o policial
Mauri Alberto Moresco Junior
ter confirmado
em juízo
que o réu
SÉRGIO
trazia consigo expressiva quantia em dinheiro, na ordem aproximada de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ao que se vê, o acervo probatório demonstra que o recorrente executou o delito patrimonial, impossibilitando o reconhecimento da causa de diminuição da pena referente à participação de menor importância.

Não se olvida que
o causídico traz à baila particularidades para descredibilizar o reconhecimento feito pela vítima, assim como aponta contradições nos depoimentos dos policiais militares acerca das vestimentas utilizadas pelos suspeitos quando da abordagem, todavia, é certo que as provas destacadas não deixam dúvidas acerca da unidade de desígnio e da divisão de tarefas entre o recorrente e o inimputável,
a impedir o reconhecimento da participação menor importância até mesmo
para o indivíduo que persistiu na vigilância e na direção da motocicleta para viabilizar a fuga.

Ilustrativamente:

“
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUXÍLIO EM FUGA COM VEÍCULO.

Não faz jus à causa geral de diminuição
de pena decorrente do reconhecimento da
participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP)
o agente que, no cometimento do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, deixa de executar a subtração imediata mas dá cobertura aos comparsas, conduzindo veículo para facilitar a fuga após o cometimento do delito
”.
(TJ-SC - APR: 20130595619 Rio do Sul 2013.059561-9, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 12/11/2013, Segunda Câmara Criminal) – Destaquei.

Não discrepa o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça:

“O motorista que, combinando a prática do roubo com arma de fogo
contra caminhoneiro,
leva os co-autores ao local do delito e, ali, os aguarda para fazer as vezes de batedor ou, então,

para auxiliar na eventual fuga, realiza com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina hodierna, se denomina de co-autoria funcional
”.
(HC 20.819/MS, Rel. Min. FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 02/05/2002, DJ 03/06/2002, p. 230) – Grifei.

Com tais considerações, não há se falar em reconhecimento da participação de menor importância.

3.

Da isenção do pagamento das custas e despesas processuais:

Enfim, no tocante ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil [
art. 98
,
§§2.º e 3.º
] somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados, na acepção legal do termo.

(
ex vi
– STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Com efeito,
mantém-se
os termos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
pronuncio
ex officio
a prescrição retroativa da pretensão punitiva
estatal no tocante ao crime de CORRUPÇÃO DE MENOR

para, com supedâneo no art. 107, IV c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do recorrente
SERGIO JUNIO CORTES DA SILVA

no que se refere ao sobredito crime e, no mais,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto, conservando-se

inalterada a condenação pelo crime de roubo majorado, tal qual exarada pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 0002084-69.2016.8.11.0021, remanescendo para cumprimento, pois, a pena de
0
6 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
71 (setenta e um) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024